Tribunal: TJMT
Processo: 1026234-24.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026234-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JEFFERSON MENDES DA CONCEICAO - CPF: 039.462.421-11 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VIRGINIA DE CARVALHO - CPF: 998.176.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0042-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM ALGUM ELASTÉRIO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
– INOCORRÊNCIA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –PERICULOSIDADE DO AGENTE – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
3. ALARDEADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDA PELO D. JUÍZO PRIMEVO APÓS O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES –
4. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ
– NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE QUE O COLOQUE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não havendo elementos concretos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a pluralidade de acusados (em número de 3), assistidos por defensores diversos, bem como as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do criminoso.

3.
Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois para além de subsistir o
periculum libertatis
, é certo que a prisão preventiva detém caráter
rebus sic stantibus
, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Além do mais, na hipótese em voga, a despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso, sendo cumpridas diligências e elaborados relatórios técnicos,

a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu.

4.
A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem.

In casu,
porque o favorecido na ordem não é mulher; tampouco idoso ou portador de doença grave que o inclua no grupo de risco de contágio do Covid-19; não há indícios que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado; e porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas; impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro no normativo editado pelo CNJ.

5.
Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

PACIENTE:

JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva
em seu desfavor nos autos da ação penal n.º 1003053-62.2020.8.11.0042, em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, II e III c/c § 2º-A, I, c/c 14, II e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Após contextualizar os fatos que ensejaram a presente impetração, a impetrante sustenta a ocorrência de

excesso de prazo
na medida segregatícia imposta ao paciente
, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia
21/09/2020
, sem que a defesa preliminar ou o pleito de revogação da prisão preventiva, protocolados em
06/11/2020
, tenham sido apreciados pela autoridade inquinada de coatora; ao que acrescenta, que
não há como prever quando será encerrada a instrução criminal do feito correlato,
uma vez que não fora designada audiência de instrução e julgamento, a caracterizar o aventado excesso de prazo.

De outro lado, aduz
ser
inidônea a fundamentação
despendida no decreto segregatício,
em expressa afronta ao art. 93, inc. IX da CF/88, pois sustenta estar lastreado em argumentos genéricos, desvinculados da hipótese dos autos e que são incapazes de revelar com satisfação
o preenchimento
dos requisitos da prisão preventiva,
dada a
carência de indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao paciente
, ao que soma
a ausência de comprovação do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade do beneficiário nesta ordem estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

Ademais, afirma
inexistir contemporaneidade na decisão prisional
porque durante toda a fase da investigação policial o paciente permaneceu solto, ou seja, por 16 (dezesseis) meses depois do crime ocorrer [10/05/2019], sem que durante esse interregno tenha havido qualquer notícia de que o paciente causou tumultos à conveniência da instrução criminal, a revelar a desnecessidade a medida extremada.

Nesses termos, e invocando ainda o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, maiormente frente à situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, além da conhecida precariedade estrutural das unidades prisionais brasileiras, a qual teria, inclusive, levado o STF a pronunciar o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário; a impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, e,
subsidiariamente
, colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ. E,
no mérito,
reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 69965460 ao ID 69965489.

Inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, o feito foi redistribuído a este subscritor pela prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1020649-88.2020.8.11.0000, da relatoria do Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, quem me substituía.

Diante da insuficiência de prova pré-constituída, foi determinado a impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de ID 70690465 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 71184995), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 71429957.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 73686957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Jefferson Mendes da Conceição

encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que
integraria uma associação criminosa
responsável pela
tentativa de roubo majorado
a um carro forte, perpetrada no dia
10/05/2019,
no estabelecimento comercial
Atacadão,
localizado no bairro Tijucal, nesta Capital/MT.

Após um longo período de investigações, a d. autoridade policial da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) representou pela decretação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem e de seus comparsas
Laura Virgínia de Carvalho
e
Junior Alves Vieira
, pleito que foi devidamente acolhido pelo d. magistrado singular como forma de
acautelar a ordem pública.

Encerrada a fase investigativa, no dia
09/10/2020
, o i. órgão ministerial de 1º grau ofertou denúncia, sendo recebida em
20/10/2020.

Citados, o beneficiário nesse remédio heroico apresentou resposta à acusação no dia
06/11/2020,

a corré
Laura
em

22/10/2020,
e por fim, o denunciado
Junior
na data de
25/11/2020.

Posteriormente, saneado o feito, a d. juíza singular designou a audiência de instrução para o dia
26/01/2021
, sendo redesignada para
28/01/2021.

1. Do alardeado excesso de prazo.

Embora o paciente esteja segregado cautelarmente desde
21/09/2020
,
não vislumbro razões para relaxar-lhe a prisão preventiva, porquanto não evidenciado, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução da marcha processual.

Como cediço, os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual alargamento ilegítimo.

Por este motivo, a coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos lapsos temporais previstos na legislação processual penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

No caso em exame
, eventual elastério no trâmite processual da ação penal originária justifica-se nas particularidades do caso em apreço, que conta com
pluralidade de réus [
em número de três
], que foram acusados por crimes graves e estão sendo assistidos por defensores diversos
, fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Não há como desconsiderar, ainda, que durante a marcha processual houve a situação excepcional e transitória decorrente da epidemia da COVID-19, que exigiu a adoção de providências profilácticas de combate ao vírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, que, por certo, trouxeram atrasos no regular processamento do feito e não podem ser atribuídas às autoridades públicas, visto que não visaram prejudicar os sujeitos encarcerados, mas, sim, resguardar o direito à saúde, que é garantido constitucionalmente a toda população.

Portanto, considero que o caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, a inadmitir a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia provisória imposta ao increpado.

2. Do édito segregatício.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
roubo majorado
e
associação criminosa
, quando somadas,
ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
,
entendo que restou demonstrado por meio dos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, que bem evidenciam o provável envolvimento do paciente com os delitos que lhe estão sendo imputados,
tanto que a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida pela autoridade impetrada, no dia 20/10/2020.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a ordem pública,
porque, aparentemente,
é sujeito perigoso à coletividade
, porquanto
renitente na prática criminosa
, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude.

E assim considero porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que além do processo em que decretada a medida constritiva hostilizada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1) Processo Executivo de Pena n.º 3135-17.2012.811.0002 (SEEU)
, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e composto pelas seguintes condenações:

a)
Ação Penal n.º 19058-20.2011.811.0002
que tramitou na 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que restou condenado pela prática do crime do
art. 180,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa.

b)
Ação Penal n.º 11900-74.2012.811.0002
que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que restou condenado pela prática do
art. 16,
caput,
§ único, incisos III e IV da Lei n.º 10.826/03,
à pena de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, e 100 (cem) dias-multa.

2) Ação Penal n.º 20973-42.2015.811.0042 (Código: 415881),
que tramitou na 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que restou condenado pela prática dos delitos tipificados no
art. 307, c/c art. 71, c/c art. 304, c/c art. 69, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção.

3) Ação Penal n.º 4179-82.2011.811.0042 (Código: 306475),
em trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, da Lei 8069/90.

4) Termo Circunstanciado n.º 3992-33.2019.811.0062 (Código: 137786),
em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT, pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

5) Termo Circunstanciado n.º 3984-56.2019.811.0062 (Código: 137778)
, em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT, pela suposta prática do delito tipificado no
art. 28 da Lei n.º 11.343/06
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste, em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

3. Da alardeada extemporaneidade.

Com efeito, embora não se descuide que os fatos delituosos se deram no ano de
2019
, ao passo que o decreto segregatício é datado do ano de
2020,
não verifico, nesta específica hipótese que a mera existência de um interregno de tempo entre os fatos e a ordem constritiva, por si só, enseje a ilegalidade do isolamento, pois, extrai-se dos autos originários que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem
decorre de representação formulada pela d. autoridade policial

na data de

26/06/2020
(ID 69965461) e pelo Ministério Público no dia
08/09/2020
(ID 69965462), ambas devidamente acolhidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
22/09/2020
, ou seja, quase que concomitantemente ao encerramento das investigações.

E a despeito das alterações legislativas implementadas pelo chamado “Pacote Anti-Crime”, o art. 311 do Código de Processo Penal continua autorizando a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
“a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial”,
tendo em vista que a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP), o que significa dizer que
guarda relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator.

Logo, tem-se que
a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque a fase investigativa ainda estava em curso,
sendo cumpridas diligências e elaborados relatórios técnicos, a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto necessário para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Não bastasse, verifico que os
elementos ensejadores do cárcere subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade, de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
, máxime se considerando, como já aquilatado, a personalidade voltada à criminalidade que aparenta possuir o beneficiário deste
writ.

Sobre o tema, apresenta-se de total pertinência o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO “SODOMA” – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – CONTEXTO FÁTICO DIVERSO, PORÉM DEFLUENTE DAS FASES PRETÉRITAS DA FAMIGERADA OPERAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO DA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CARÁTER PERMANENTE DO DELITO DESCRITO NO ART. 2º, CAPUT, E §§ 3º E 4º, II, DA LEI N. 12.850/2013 – PRETENSA AUSÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI –

IMPROCEDÊNCIA – INDICATIVOS VULTOSOS QUE SINALIZAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PROPALADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –

RENITÊNCIA DELITIVA, GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E REALIZAÇÃO DE AMEAÇAS OSTENTIVAS EM ORDEM A INTIMIDAR OS COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS QUE RENDERAM ENSEJO À PRISÃO – IRRELEVÂNCIA
– COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS DE MENOR GRAVIDADE E INVOCADO OS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA NÃO-CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CLAUSTRO DECRETADO COM FINCAS NO ART. 312 DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DESTINADA A PRESERVAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a contemporaneidade dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
. (...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). – grifei.

Desta feita, tenho por não vislumbradas razões aptas a ensejar a revogação da constrição cautelar à conta da alegada falta de contemporaneidade, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.

4. Da alardeada viabilidade de aplicação da Recomendação n.º 62/2020-CNJ ao caso em apreço.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício desde o início da pandemia reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP; além da súbita suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e do fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário, como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19.

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em outros
habeas corpus
, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque como diz a própria nomenclatura, se trata de
recomendação
, ou seja,
traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Por oportuno, ressalto que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita,
máxime na hipótese em apreço, em que o paciente

não é

mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

A propósito, não se descuida que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade; o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber eventual tratamento médico adequado no próprio estabelecimento prisional em que recolhido, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-lo à prisão domiciliar à luz da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEFFERSON MENDES DA CONCEIÇÃO
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021